Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO. CONTAS. CURATELA. COMPETÊNCIA. FORO DOMICÍLIO CURATELADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas que declinou da competência para o foro do domicílio da curatelada. Agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo do foro do domicílio do interditado é competente para apreciar a prestação de contas referente à curatela.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nos processos de interdição e curatela deve prevalecer o melhor interesse do interditando/interditado a fim de que a defesa de seus interesses seja facilitada. Admite-se que nesses casos a regra contida no art. 43 do Código de Processo Civil (princípio da perpetuatio jurisdictionis) seja mitigada para fazer prevalecer o melhor interesse do incapaz.
4. O referido entendimento aplica-se nas ações de prestação de contas em que há mudança de domicílio do interditado, pois o princípio do Juízo imediato prevalece sobre a eventual regra da perpetuatio jurisdictionis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Compete ao Juízo imediato fiscalizar as novas ações que surjam e que sejam correlatas à curatela, como as prestações de contas, os pedidos de alvará ou de eventual substituição do curador, o que facilita a instrução processual, a defesa da parte hipossuficiente no processo, o melhor interesse do curatelado e a supervisão da curatela.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 50 e 553.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 100.739, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 26.8.2009; STJ, CC 109.840, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 9.2.2011; STJ, CC 134.097, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 28.10.2015; STJ, CC 211.190, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 31.3.2025; STJ, CC 209.815, Rel. Min. Humberto Martins, j. 7.2.2025; TJDFT, CC 0721859-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Câmara Cível, j. 7.8.2023.